Tribunal: TJDFT
Processo: 0757024-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO APRESENTADOS. DOCUMENTAÇÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que é admitida, para a posse, a substituição do diploma por documentos equivalentes: "A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se, por outros documentos idôneos, se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.” (STJ - AgInt no REsp: 1713037 DF 2016/0295235-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)
3. O TJDFT firmou entendimento no mesmo sentido: “5. A exigência formal do diploma, sem considerar a razoabilidade e a boa-fé da candidata, afronta os princípios constitucionais da valorização do trabalho e da razoabilidade administrativa. 6. A recorrida comprovou a conclusão do curso e a solicitação do diploma, cuja emissão estava pendente por responsabilidade da instituição de ensino. 7. A jurisprudência do TJDFT admite a substituição do diploma por documentos equivalentes, especialmente em casos de contratação temporária e diante de atraso na emissão por parte da instituição de ensino”. (Acórdão 2038627, 0709038-04.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.). Outros precedentes: Acórdão 2037917, 0701076-75.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025, Acórdão 2026217, 0702714-46.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025 e Acórdão 1872093, 0708055-87.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024
4. Na hipótese, o autor apresentou à Secretaria da Educação o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar, estando comprovada, portanto, a escolaridade exigida pelo edital.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).